Tribunal: STF
Processo: Rcl 57050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Brasilândia do Sul/PR em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Alto Piquiri/PR, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que, em substituição ao salário mínimo definido no art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 5/2003, fixou o vencimento de cada servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, salientando não haver óbice à aplicação de legislação correlata, com o emprego de analogia, a exemplo do art. 68 da Lei nº 8.112/1990 (Autos nº 0000705-26.2015.8.16.0042). A parte reclamante alega o descumprimento da parte final da Súmula Vinculante 4.



  



    2.  É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. No entanto, no mesmo julgado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação do próprio salário mínimo como base de cálculo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria. 



    5. É importante frisar que, embora não fosse objeto daquele recurso, o RE 565.714 dedicou item específico ao adicional de insalubridade nas relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, abordando ângulos da questão posta. Com base nesse precedente, foi editada a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Em suma: os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Entretanto, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra. Qualquer decisão que discrepe desses parâmetros representará afronta aos precedentes vinculantes acima citados. Nesse sentido, confiram-se a Rcl 26.511 e o RE 713.096-ED, ambos sob a minha relatoria; a Rcl 13.685-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 913.503- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Apenas em caso de lacuna normativa, ou seja, quando não houver previsão de qualquer base de cálculo na legislação a respeito do adicional de insalubridade, a jurisprudência do STF evoluiu para admitir a fixação do vencimento básico como base de cálculo do mencionado adicional (nesse sentido: RE 673.644-AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; RE 987.079-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 672.687-AgR-segundo, sob a minha relatoria). 



    8. O Plenário do STF, no julgamento do RE 672.634-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, ao negar provimento ao recurso, consignou que não há divergência entre as Turmas desta Corte quanto ao ponto. Em seu voto, a relatora demonstrou que o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal convergem no sentido de que “não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade”.



    9. No caso em análise, não há omissão legislativa quanto à base de cálculo a ser utilizada. A legislação municipal local (art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 5/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brasilândia do Sul, das Autarquias e Fundações Municipais) expressamente prevê que os percentuais de adicional de insalubridade incidirão sobre o salário mínimo. Portanto, ao substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial, determinando a observância dos vencimentos efetivos da servidora municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55.877, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 54.857, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54.456-MC, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 54.569, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl. 52.274, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 43.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 39.947, de minha relatoria.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 0000705-26.2015.8.16.0042) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    12. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator